Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO - PROCESSO EXECUTIVO – PENHORA ON LINE – PRODUÇÃO DE PROVAS – PRAZO SUSPENSO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO ATENDIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR - NÃO OCORRÊNCIA - EX COMPANHEIRA DO FIADOR – TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR À FIANÇA - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Há casos nos quais a ausência de produção de provas não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador, especialmente quando a matéria for unicamente de direito ou quando o feito encontrar-se suficientemente instruído, tendo em vista que, em sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

2. O julgamento antecipado da lide durante o período de suspensão dos prazos processuais não viola preceitos de ordem constitucional nem legal, quando, encontrando-se o feito instruído com provas incontestes, o interessado deixa transcorrer em branco o prazo concedido meses antes para a especificação de outras provas.

3. Nos termos da previsão contida no artigo 647 do Código de Processo Civil, a inequívoca demonstração do término da união estável antes da concessão da fiança resulta na inidoneidade da penhora realizada, via Bacenjud, em desfavor da ex companheira que não figurou no contrato executado.

4. Em se tratando de processos executivos, a sistemática processual não estipulou um termo inicial fixo para oposição de embargos de terceiro, mas apenas o termo final, contado a partir da efetiva expropriação do bem, caracterizada, nos casos de penhora on line, pela autorização de expedição do alvará de levantamento do valor constrito.

5. O efeito suspensivo é inerente ao recebimento da apelação interposta contra a sentença de procedência dos embargos de terceiro, conforme disposições inscritas no caput e no § 1o, III, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

6. Recurso desprovido.